Tribunal: TJSP
Processo: 1003258-77.2019.8.26.0408
Classe: Remessa Necessária Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Farmácia de manipulação que busca a garantia do direito de manipular, expor, estocar e comercializar produtos e medicamentos manipulados que prescindem de prescrição, sem que seja autuada pelo órgão fiscalizador. Não cabimento. Competência da ANVISA. Dever de fiscalização dos órgãos ligados à saúde pública. Vedação na RDC 67/2007. Ausente

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Farmácia de manipulação que busca a garantia do direito de manipular, expor, estocar e comercializar produtos e medicamentos manipulados que prescindem de prescrição, sem que seja autuada pelo órgão fiscalizador. Não cabimento. Competência da ANVISA. Dever de fiscalização dos órgãos ligados à saúde pública. Vedação na RDC 67/2007. Ausente direito líquido e certo a ser socorrido. Precedentes desta 10a Câmara e deste Tribunal. Sentença de procedência reformada. Remessa necessária provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003258-77.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é interessado CHEFE
DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE
OURINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido FORMULA CIENTIFICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento à remessa necessária. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1003258-77.2019.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO:
FORMULA
CIENTIFICA
FARMÁCIA
DE
MANIPULAÇÃO LTDA.
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
VOTO No 15640
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO. Farmácia de manipulação que busca a garantia
do direito de manipular, expor, estocar e comercializar
produtos e medicamentos manipulados que prescindem de
prescrição, sem que seja autuada pelo órgão fiscalizador. Não
cabimento. Competência da ANVISA. Dever de fiscalização
dos órgãos ligados à saúde pública. Vedação na RDC 67/2007.
Ausente direito líquido e certo a ser socorrido. Precedentes
desta 10a Câmara e deste Tribunal. Sentença de procedência
reformada. Remessa necessária provida.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado
por Formula Cientifica Farmácia de Manipulação Ltda. em face Chefe do
Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Ourinhos, por meio
da qual busca, a autora, a concessão de ordem para que a autoridade
impetrada abstenha-se de sancionar a venda de produtos manipulados
isentos de prescrição.
Liminar indeferida às fls. 391.
Informações da autoridade impetrada às fls. 399/405.
A sentença de fls. 424/434 julgou procedente a ação,
“para determinar que a autoridade sanitária abstenha-se de autuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
3
impetrante por falta de apresentação de prescrição, em razão das práticas
de manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial em sua empresa e
comercialização, inclusive por meio de e-commerce, dos produtos e
medicamentos isentos de prescrição, sem prejuízo do acompanhamento
fiscalizatório por parte da autoridade sanitária”.
O prazo para recursos voluntários transcorreu in albis
(fls. 459).
Sentença sujeita à remessa necessária.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 468/470.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de mandado de segurança preventivo por meio
do qual a impetrante visa a assegurar o direito de não ser atuada pelo órgão
fiscalizador municipal, em decorrência da manipulação, exposição, estoque
e comercialização de produtos e medicamentos manipulados isentos de
prescrição médica (cosméticos, fitoterápicos, suplementos, etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
4
Ao julgar a ação procedente, entendeu o juízo “a quo”
que “ao impor a necessidade de prescrição médica para os produtos
manipulados isentos, a RDC no 67/07 infringiu o princípio da legalidade e
da hierarquia das leis, indo além do que a lei prevê, uma vez que não há
qualquer previsão legal, conforme acima se demonstrou, que impeça a
farmácia de manipulação de comercializar os produtos e medicamentos
apontados com a necessidade de prescrição médica” (fls. 430).
Pois bem.
A remessa necessária comporta provimento.
É certo que a Lei no 9.782/99 atribuiu à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA competência para não apenas
regulamentar, mas também fiscalizar os produtos e serviços que envolvam
risco à saúde pública:
Art. 7o Compete à Agência proceder à implementação e à
execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta
Lei, devendo:
[...]
III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as
políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;
Art. 8o Incumbe à Agência, respeitada a legislação em
vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e
serviços que envolvam risco à saúde pública.
Não foi, portanto, a despeito das alegações que constam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
5
na exordial, fora da sua competência originária que a ANVISA, por meio
da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 67/2007, instituiu as
práticas de manipulação em farmácias.
Mesmo porque as normas sanitárias visam também a
garantir a saúde da população, de modo que não assiste razão à tese de que
elas não dialogam com o exercício da profissão de farmacêutico,
disciplinada pelo Conselho Federal de Farmácia.
E, com efeito, estabelece a RDC no 67/2007:
4. DEFINIÇÕES
Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as
seguintes definições:
[...]
Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia, a
partir de uma prescrição de profissional habilitado,
destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça
em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia
e modo de usar.
Preparação oficinal: é aquela preparada na farmácia, cuja
fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em
Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA.
[...]
5. CONDIÇÕES GERAIS
[...]
5.14. Não é permitida a exposição ao público de produtos
manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou
promoção.” (negritei)
[...]
10. Manipulação do Estoque Mínimo.
10.1. A farmácia pode manipular e manter estoque mínimo
de preparações oficinais constantes do Formulário
Nacional, devidamente identificadas de bases galênicas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
6
acordo com as necessidades técnicas e gerenciais do
estabelecimento, desde que garanta a qualidade e
estabilidade das preparações.”
Circunstância em que, restando pacífico que a atividade
da impetrante submete-se às normas sanitárias da ANVISA, é de todo legal
a fiscalização que evite a preparação magistral sem prescrição de
profissional habilitado, bem como a exposição ao público de produtos
manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção.
Não se confundindo, ademais, com a manipulação e
manutenção de estoque mínimo de preparações oficinais, as quais a norma
permite apenas desde que se “garanta a qualidade e estabilidade das
preparações”.
Vale destacar as considerações do Des. J. M. Ribeiro de
Paula a respeito do tema:
“Pela leitura dos atos normativos em foco, verifica-se que o
objetivo da legislação é impedir que a farmácia de
manipulação atue como indústria farmacêutica, por isso a
exigência de rastreamento dos produtos manipulados; sem
prescrição, seja médica ou farmacêutica, é impossível o
rastreamento de tais produtos.
[...]
A
indústria
farmacêutica
possui
regulamentação
e
fiscalização própria, ambiente específico, profissionais
especializados, não podendo a farmácia de manipulação
funcionar como um mini-indústria, com a produção de
manipulados sem controle, o que colocaria em risco a
própria população.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
7
Importante ressaltar que não há impedimentos para que a
autora siga com a fabricação indiscriminada de produtos correlatos (de
higiene, cosméticos, perfumes e afins), devendo, porém, adequar-se às
exigências de que trata a Lei Federal no 6.360/1975, in verbis:
Art. 1o - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária
instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os
insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei no
5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos
de
higiene,
os
cosméticos,
perfumes,
saneantes
domissanitários, produtos destinados à correção estética e
outros adiante definidos.
Art. 2o - Somente poderão extrair, produzir, fabricar,
transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar,
reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os
produtos de que trata o Art. 1o as empresas para tal fim
autorizadas
pelo
Ministério
da
Saúde
e
cujos
estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão
sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
Voto n. 5696/20 Mandado de Segurança preventivo.
Farmácia de manipulação. Pretensão de impedir a
aplicação de sanções pela manipulação, exposição,
manutenção de estoque gerencial e comercialização, em
suas lojas física e virtual, de produtos e medicamentos
manipulados que prescindem de prescrição médica.
Inadmissibilidade. Preparações magistrais que devem ser
prescritas por profissional habilitado. RDC da ANVISA n.
67/2007 e Lei n. 9782/99. Ausência de direito líquido e certo
vulnerado. Precedentes. Sentença reformada. Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
providos.
(AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
8
1013903-32.2019.8.26.0451, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 09/03/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Preventivo
Inspeção
Fitossanitária
-
Farmácia
de
Manipulação

Comercialização por meio virtual
Fitoterápicos

Necessidade da pessoalidade do profissional de saúde
habilitado Segurança e saúde Impossibilidade: É lícita
a exigência de prescrição por profissional habilitado para
as formulações magistrais de qualquer natureza e de
previsão nos Formulários Nacional e Internacionais
aprovados pela ANVISA para as preparações oficinais. (AC
1035187-63.2018.8.26.0053, Rel.a Teresa Ramos Marques,
10a Câmara de Direito Público, j. 12/03/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. Farmácia de manipulação.
Impetrante que pretende a concessão da segurança para
que o Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado
de São Paulo se abstenha de lhe impor sanções em razão da
manutenção de estoque e comercialização, em suas lojas
física e virtual, de produtos e medicamentos manipulados
que não necessitam de prescrição médica. Impossibilidade.
Necessidade de que as preparações magistrais sejam
prescritas por profissional habilitado, conforme previsto na
RDC n. 67/2007 da ANVISA. Exigência prevista na Lei no
9.782/99. Ilegalidade não caracterizada. Sentença que
denegou a segurança. Recurso não provido. (AC
1044686-08.2017.8.26.0053, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a
Câmara de Direito Público, j. 23/04/2018)
APELAÇÃO Abstenção de autuação pela manipulação,
exposição, estoque mínimo e comercialização de produtos
fitoterápicos e nutracêuticos Sentença de procedência
Ilegitimidade passiva do município Afastada - Incumbe à
Administração Municipal, no exercício do poder de polícia,
fiscalizar as condições de funcionamento de estabelecimentos farmacêuticos
-
Competência
regulamentar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA (RDC 67/2007), que encontra amparo na Lei no
9782/99 - Precedentes desta Corte de Justiça - Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
9
reformada

Recurso
provido.

(AC
1000437-57.2017.8.26.0348,
Rel.
Marcos
Pimentel
Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 08/02/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. RDC 67/2007. Farmácia de
manipulação. Produtos manipulados que devem ser
precedidos de prescrição médica ou farmacêutica. Controle
dos manipulados. Farmácia que não pode atuar como mini-
indústria farmacêutica. Sentença denegatória mantida.
Recurso
de
apelação
desprovido.
(AC
3010101-75.2013.8.26.0071, Rel. J. M. Ribeiro de Paula,
12a Câmara de Direito Público, j. 18/05/2016)
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à abstenção pela
autoridade coatora a aplicar qualquer tipo de sanção no
concernente à preparação, exposição e comercialização de
fitoterápicos.
Denegação
da
ordem.
Inconformismo.
Resoluções que regulamentam a atividade do farmacêutico.
Prerrogativas do profissional que não se revelam
incompatíveis com o poder regulador e de polícia da
Administração. Inexistência de malferição a princípios
constitucionais. Mantença da denegação da ordem. Recurso
desprovido. (AC 0043339-64.2011.8.26.0053, Rel. Souza
Meirelles, 13a Câmara de Direito Público, j. 22/10/2014)
Dessa forma, inexistente o direito líquido e certo a ser
socorrido, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar a ação
improcedente, ficando invertido o ônus sucumbencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003258-77.2019.8.26.0408 -Voto no 15640
10